Tribunal: TJSP
Processo: 1027086-51.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Apelação – Ação de Obrigação de Fazer cc Indenização por Danos Morais – Improcedência – Tratamento indicado em relatório médico, que atesta urgência – Lei impõe o prazo de carência de 24 horas para os procedimentos de urgência e de emergência – Inteligência do art. 35-C, I e II, Lei n, 9.656/1998 – Situação dos pacientes que se enquadram como caso de urgência (Transtorno do Espectro Autista) –

Ementa:
Apelação – Ação de Obrigação de Fazer cc Indenização por Danos Morais – Improcedência – Tratamento indicado em relatório médico, que atesta urgência – Lei impõe o prazo de carência de 24 horas para os procedimentos de urgência e de emergência – Inteligência do art. 35-C, I e II, Lei n, 9.656/1998 – Situação dos pacientes que se enquadram como caso de urgência (Transtorno do Espectro Autista) – Tratamento no município de residência dos menores – Inaplicabilidade dos art. e 4o, II, da Resolução Normativa no 259 da ANS – Deslocamento que se mostra inviável em razão da distância agravada pela condição e cuidados específicos que devem ser observados aos pacientes – Reembolso integral que é devido, somente em caso de inexistência de rede credenciada apta ao tratamento das crianças – Danos morais não configurados – Precedentes desta Corte e desta Câmara – Sucumbência recíproca – Recurso parcialmente provido.